Tribunal: TJES
Processo: 0021514-65.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021514-65.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DPVAT e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. QUEDA EM ESCADA DE ÔNIBUS ESTACIONADO. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que julgou improcedente a ação indenizatória por acidente pessoal, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora narrou ter escorregado e caído ao subir os degraus da escada de um ônibus estacionado na rodoviária de São Mateus, após retornar de um lanche, e pleiteou o recebimento de indenização securitária decorrente de suposta invalidez permanente. A magistrada de primeiro grau entendeu inexistente o acidente de trânsito, por ausência de nexo causal entre o veículo automotor e a lesão, razão pela qual indeferiu o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se a queda da autora na escada de um ônibus estacionado configura acidente de trânsito apto a ensejar cobertura securitária pelo seguro obrigatório DPVAT.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A configuração de acidente de trânsito para fins de indenização pelo seguro DPVAT exige nexo causal entre o uso do veículo automotor e a lesão sofrida, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a queda decorreu exclusivamente de circunstâncias alheias à circulação ou funcionamento do ônibus.
4.
O fato de o veículo estar presente no local do sinistro, por si só, não é suficiente para caracterizar o evento como acidente de trânsito, sob pena de se ampliar indevidamente a finalidade do seguro obrigatório, que não se presta a cobrir qualquer tipo de acidente ocorrido em veículos parados.
5.
A queda da autora ao subir na escada do ônibus estacionado poderia ter ocorrido em qualquer outra estrutura física semelhante, não havendo participação direta ou indireta do veículo na causação do dano.
6.
O laudo pericial que atesta eventual sequela permanente não supre a ausência de um dos pressupostos da cobertura securitária: o nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão.
7.
O entendimento está em consonância com a jurisprudência, que não reconhece como acidente de trânsito eventos nos quais o veículo é mero cenário do sinistro, e não causa determinante do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A queda sofrida por passageira ao subir na escada de ônibus estacionado não configura acidente de trânsito para fins de cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT.
10.
O nexo causal entre o uso do veículo automotor e o dano sofrido é requisito indispensável à caracterização do sinistro como acidente de trânsito.
11.
A presença do veículo no local do sinistro, desacompanhada de sua participação ativa ou passiva na causação do dano, não justifica a indenização securitária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença do evento 14484612, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida pela ora apelante em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o boletim de ocorrência narra que a autora sofreu o acidente ao embarcar no ônibus parado, caindo da escada ao subir. O fato evidencia um acidente que não tem como causa o veículo em trânsito ou, mesmo parado, não tem o veículo em si nenhuma contribuição com o ocorrido. Na realidade, a autora não sofreu um acidente de trânsito, mas um acidente na escada, que poderia ser do ônibus ou de qualquer estrutura física com essa finalidade.
” (evento 14484612).

Por isso, condenou a apelante/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, porém, suspendeu a exigibilidade da cobrança nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos (boletim de ocorrência à fl. 07), observa-se que o ônibus da viação Águia Branca estava estacionado na rodoviária de São Mateus, no dia 04 de dezembro de 2020, oportunidade em que a apelante/requerente desceu para lanchar, porém, ao retornar ao veículo, escorregou enquanto subia os degraus da escada e caiu.

Conquanto o sinistro tenha ocorrido na escada do ônibus, não há que se falar em acidente de trânsito, na medida em que o veículo estava estacionado e pelo fato de a queda da escada poderia ter ocorrido em qualquer estrutura física semelhante.

O evento narrado nos autos não se amolda à definição de acidente de trânsito para fins de cobertura securitária pelo DPVAT, pois o veículo não foi a causa primária e determinante do dano, mas sim o mero local onde a queda ocorreu devido a circunstâncias alheias à condução ou ao funcionamento.

Mister ressaltar que não basta a mera presença do veículo automotor no cenário do sinistro para que se configure acidente de trânsito, sob pena de banalização da cobertura obrigatória, convertendo-se o seguro DPVAT em garantia universal contra qualquer tipo de queda ou lesão.

Mesmo que se reconheça a presença de sequela permanente, como se extrai do laudo pericial acostado aos autos (evento 14484604), este, por si só, não é suficiente para configurar o direito à indenização pretendida, já que se ausenta um dos elementos essenciais da obrigação securitária: o nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão.

Cumpre notar, ainda, que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, vide os seguintes julgados:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. AUSENTE. 1. O seguro obrigatório (DPVAT) é contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 2.
Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento.
Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga, causasse dano a seu condutor ou a um terceiro. 3.
Na hipótese, o veículo automotor não foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, incabível a indenização securitária.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.182.871/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2012, DJe de 10/5/2012)

CIVIL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA –QUEDA DE ÔNIBUS PARADO – Infere-se dos autos que a autora não se desincumbiu desceu ônus probatório, demonstrando que a queda do ônibus tenha ocorrido em circunstâncias que pudessem indicar a ocorrência de um acidente de trânsito envolvendo o automotor ou sua carga.
A única informação disponível indica que a autora descia do ônibus parado, quando escorregou na escada e sofreu uma queda, em situação que não se enquadra na categoria de acidente coberto pelo DPVAT
– Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença reformada – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1024722-53.2015.8.26.0100; Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34ªCâmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:22/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE. Autor escorregou na escada de caminhão estacionado, do qual era condutor, e quebrou o osso do "fêmur". Ação julgada procedente em parte, condenada a ré ao pagamento de R$ 1.890,00. Apelação da ré. Alegada impossibilidade jurídica do pedido do autor. Não configurado acidente de trânsito. Falta de amparo legal.
Autor que escorregou na escada de caminhão estacionado. Reconhecidas a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse de agir do autor. Acidente de trabalho.
Sentença reformada, para julgar extinto o processo com base no art. 267, VI do CPC. Recurso provido. (TJSP; APL 0004954-56.2010.8.26.0223; Ac. 7545216; Guarujá; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Occhiuto Junior; Julg. 08/05/2014; DJESP 15/05/2014)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objeto no arbitramento realizado na origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), mas sua exigibilidade resta suspensa, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.